Tribunal: TJES
Processo: 0000550-48.2020.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000550-48.2020.8.08.0049
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BETINI MOVEIS VNI EIRELI e outros (3)
APELADO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
–
NULIDADE DA SENTENÇA
POR CERCEAMENTO DE DEFESA
–
DECISÃO DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAREM AS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR – INÉRCIA – PROTESTO GENÉRICO POR PROVAS QUE NÃO DISPENSA A ESPECIFICAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.

É possível verificar que após a apresentação de contestação pelo requerido e de réplica pela parte autora, sobreveio nos autos a decisão, em que o magistrado saneou o feito e determinou a intimação das partes para especificarem as provas a produzir. Devidamente intimadas dessa decisão, as partes não se manifestaram.

2.
Desse modo, como os recorrentes não efetuaram nenhum pedido de produção de provas, não podem insurgir-se contra o julgamento conforme o estado do processo, em grau de recurso, baseado em seu próprio comportamento. Resta, pois, suficientemente configurada a preclusão lógica, diante da prática de ato incompatível com o que aqui se postula.

3.
O protesto genérico de provas na inicial e na réplica não dispensa a sua especificação em momento oportuno. Se as partes são instadas a especificarem provas e se mantém inertes, sem nada pleitear ou reiterar pedido anterior, demonstram que não possuem mais interesse na produção de provas, precluindo o direito à sua produção, implicando na desistência do pedido genérico formulado na inicial ou contestação.

4.
O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que não há que se falar em cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada para especificar as provas que deseja produzir, fica silente.

5
.
Portanto, não merece amparo a postulação dos apelantes de que seja anulada a sentença recorrida pois não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa, tampouco a violação dos princípios do devido processo legal e da ampla defesa.

6.

Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, por maioria de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
BETINI MOVEIS VNI EIRELI, BETINI NET TELECON LTDA, MARIA LAURINDA DA SILVA ME
e
MAURO CÉSAR BETINI

interpôs recurso de apelação

em face da sentença de fls. 119/120, proferida pelo magistrado da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES que, em sede de “ação ordinária de revisão contratual c/c ressarcimento de danos”, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais ID 4797190, os apelantes, a nulidade da sentença por cerceamento de seu direito de defesa ante o julgamento antecipado da lide, sob o fundamento de que:
(1)
“o
s pleitos autorais sequer foram apreciados diante do julgamento de improcedência realizado nos autos, já que a ação sequer tem a instauração da fase instrutória, absolutamente fundamental para o deslinde da ação revisional de contratos bancários.”;
(2)
“o julgamento antecipado da lide por falta de provas, com a não produção da prova que foi pleiteada em réplica caracteriza indubitavelmente, no caso em tela, cerceamento de defesa, ao sequer possibilitar a produção de provas quanto a cobrança de seguros, títulos de capitalização e a cobrança de juros absolutamente indevidos e em patamar acima daqueles contratados, inclusive sobre valores não disponibilizados aos ora Apelantes”;
(3)
“deveriam ser aferidas as taxas de juros efetivamente cobradas, já que provavelmente estavam acima daquelas efetivamente contratadas, bem como os descontos de ilegalidades como seguro não contratado e de serviço não prestado, enfim, diversas ilegalidades e muitas vendas casadas realizadas sempre com inteiro e desproporcional ônus para os Apelantes.”

Em breve histórico,
BETINI MOVEIS VNI EIRELI, BETINI NET TELECON LTDA, MARIA LAURINDA DA SILVA ME
e
MAURO CÉSAR BETINI

ajuizaram “ação ordinária de revisão contratual c/ ressarcimento de danos” em face de
BANCO BRADESCO S/A,

sustentado que celebraram contrato de financiamento com a instituição financeira ré, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), porém, a cédula de crédito
encontra-se
eivada de diversas cláusulas abusivas, tais como, a taxa de juros remuneratórios, venda casada de seguro, exigência de garantia real com títulos de crédito.

Seguindo o iter procedimental, é possível verificar que após a apresentação de contestação pelo requerido e de réplica pela parte autora, sobreveio nos autos a decisão, em que o magistrado saneou o feito

e determinou a intimação das partes para especificarem as provas a produzir:

(...)

Foi apresentada contestação e réplica.

Passo ao saneamento do feito.

Não ha questões processuais a serem decididas, estando as partes regularmente representadas, presentes as condições da ação e os pressupostos de desenvolvimento válido e regular da ação.

Das questões controvertidas apontadas pelo autor, a única que se refere a fato, passível de prova em audiência, é a atinente a ilegalidade da contratação de seguro no momento de cerebração do contrato.

De plano esclareço que não existe entre as partes relação de consumo, vez que as requerentes, duas empresas, não são destinatárias finais do crédito tornado junto ao réu.

Assim, cabe as requerentes a prova de todos os fatos alegados na petição inicial, entre eles de que houve vício de consentimento que justifique a alegação de nulidade da contratação do seguro no momento da cerebração do empréstimo.

Intimem-se as partes para que, em 15 dias, informem se tem interesse na produção de prova em audiência, juntado rol de testemunhas.

Devidamente intimadas dessa decisão, as partes não se manifestaram.

Nota-se, portanto, que ao contrário do que pretendem fazer crer os apelantes, não se trata de julgamento antecipado da lide, uma vez que o magistrado saneou o processo e intimadas, nenhuma das partes postulou a realização de provas.

Desse modo, como os recorrentes não efetuaram nenhum pedido de produção de provas, não podem insurgir-se contra o julgamento conforme o estado do processo, em grau de recurso, baseado em seu próprio comportamento. Resta, pois, suficientemente configurada a preclusão lógica, diante da prática de ato incompatível com o que aqui se postula.

Não é possível postular providência judicial incompatível com conduta processual anterior. Em outras palavras, não se admite que a parte recorrente, somente agora, em sede recursal, após a prolação da sentença – diga-se, a ela desfavorável – insurja-se contra a mesma, postulando o retorno dos autos para que se produza novas provas, notadamente quando intimada das provas a produzir, quedou-se inerte.

Neste sentido, ensina o jurista Alexandre Câmara
1
:

Ocorre a preclusão lógica quando o sujeito do processo, em razão da prática de um determinado ato, perde a possibilidade de praticar outro com ele incompatível. É o que se tem, por exemplo, no caso de a parte vencida aceitar a sentença e, posteriormente, pretender impugná-la por meio de recurso (artigo 1.000).

A preclusão lógica é uma manifestação da boa-fé processual (art. 5º), que tem, entre seus corolários, vedação de comportamentos contraditórios
(nemo venire contra factum proprium)
.

Saliente-se que o protesto genérico de provas na inicial e na réplica não dispensa a sua especificação em momento oportuno.

O requerimento de produção de provas divide-se em duas fases, a primeira na inicial ou contestação, no qual é possível inclusive o protesto genérico (art. 319, VI, 336, ambos do CPC) e a segunda, quando determinada pelo Juízo a especificação de provas, que será guiada pelos pontos controvertidos das alegações das partes, e permite ao Juízo decidir entre o saneamento do feito ou julgamento antecipado (arts. 353 e 355 do CPC).

Se as partes são instadas a especificarem provas e se mantém inertes, sem nada pleitear ou reiterar pedido anterior, demonstram que não possuem mais interesse na produção de provas, precluindo o direito à sua produção, implicando na desistência do pedido genérico formulado na inicial ou contestação.

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que
não há que se falar em cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada para especificar as provas que deseja produzir, fica silente
,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROVA PERICIAL. INTIMAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual, ainda que a parte, na inicial ou na contestação, apresente requerimento de futura produção das provas em direito permitidas, caso fique silente e não as especifique após o respectivo juízo intimá-la devidamente a tanto, opera-se a preclusão do direito de produzi-las. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 458.264/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS. INTIMAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. Agravo Regimental interposto na vigência do CPC/73. II. Trata-se, na origem, de ação de rescisão contratual ajuizada por Centrais Elétricas de Carazinho S/A - ELETROCAR em face do Centro de Avaliações e Perícias de Engenharia LTDA, "informando que mediante certame público contratou a ré para a prestação de serviços de implantação de cadastro patrimonial do setor elétrico - MCPSE, conforme exigido pela Resolução Normativa n. 397/09, e que, posteriormente, por meio de sua gerência contábil, verificou que o trabalho da ré apresentava inúmeros vícios e erros, os quais poderiam lhe acarretar prejuízos, sobretudo quanto à revisão tarifária". III. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC/73, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão dos Embargos Declaratórios apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.
IV. Não há cerceamento de defesa, quando, intimada a parte para especificar provas, esta se mantém silente, ocorrendo a preclusão. Com efeito, o requerimento de provas divide-se em duas fases: (i) protesto genérico para futura especificação probatória (art. 282, VI, do CPC/73); (ii) após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação das provas, que será guiada pelos pontos controvertidos na defesa (art. 324 do CPC/73). Assim sendo, não obstante o requerimento tenha-se dado por ocasião da petição inicial ou da contestação, entende-se precluso o direito à prova, na hipótese de a parte omitir-se, quando intimada para a sua especificação.
Precedentes: STJ, AgRg no REsp 1.376.551/RS, Rel.

Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 28/06/2013; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.176.094/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 15/06/2012; STJ, AgRg no Ag 1.014.951/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, DJe de 04/08/2008; STJ, EDcl no REsp 614.847/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe de 02/06/2008. Dessa forma, a harmonia entre o acórdão impugnado e a jurisprudência do STJ atrai a aplicação da Súmula 83 do STJ.(...) (STJ, AgInt no AREsp 840.817/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 27/09/2016)

Portanto, não merece amparo a postulação dos apelantes de que seja anulada a sentença recorrida pois não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa, tampouco a violação dos princípios do devido processo legal e da ampla defesa.

Ademais
, ad argumetandum tantum,
é de se sobrelevar que consoante o artigo 370 do Código de Processo Civil, e o princípio do livre convencimento do julgador, o juiz é o destinatário da prova e somente a ele cumpre aferir a necessidade ou não, de sua realização.

Sobre o tema, como é cediço, o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele sua valoração e o exame da conveniência em sua produção. Sobre a prova assim leciona Humberto Theodoro Júnior:

Toda prova há de ter um objeto, uma finalidade, um destinatário, e deverá ser obtida mediante meios e métodos determinados. A prova judiciária tem como objeto os fatos deduzidos pela parte em juízo. Sua finalidade é a formação da convicção em torno dos mesmos fatos. O destinatário é o juiz, pois é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar solução jurídica ao litígio.” (
in
Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 44º Ed., Forense, Rio de Janeiro – RJ, 2006, p. 457)

No caso dos autos, afigura-se desnecessária a realização de prova pericial, porquanto a matéria discutida nos autos se encontra exclusivamente no plano do direito. Em outras palavras, as questões ventiladas pela parte apelante eram passíveis de apreciação, mediante a análise dos documentos coligidos aos autos, em especial do contrato não se revelando necessária a produção de outras provas.

DISPOSITIVO

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso de apelação cível e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em razão do disposto no art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da causa.

É como voto.

1
CÂMARA, Alexandre. O novo processo civil brasileiro. São Paulo: Atlas, 2015. p. 302.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o Eminente Relator.